Tribunal: TJSP
Processo: 1002922-89.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – Provado, pericialmente, de forma cabal e expressa que o obreiro é portador de males degenerativos e progressivos, e, que inexiste nexo entre tais afecções e o labor, descabida a concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – Provado, pericialmente, de forma cabal e expressa que o obreiro é portador de males degenerativos e progressivos, e, que inexiste nexo entre tais afecções e o labor, descabida a concessão de benefício acidentário – Sentença reformada – Reexame necessário provido, prejudicados os recursos voluntários.